Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600626-31.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTES. RECURSOS DO FEFC. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2024, condenando-o ao
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O parecer apontou a utilização de recursos de origem não identificada,
irregularidades no registro das despesas realizadas com o FEFC, omissão de
receitas e despesas da fonte “outros recursos”, bem como a falta de
apresentação de extratos bancários e omissão em relação às despesas com
advogado e contador.
3. A sentença considerou que as falhas identificadas comprometeram a análise
das contas, especialmente pela falta da devida comprovação dos gastos
realizados com recursos do FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a documentação
apresentada em sede recursal comprova a regularidade das despesas realizadas
e a correta utilização dos recursos do FEFC, afastando a determinação de
ressarcimento; (ii) se a omissão de despesas e a ausência de comprovantes das
despesas pagas com “outros recursos” justificam a desaprovação das contas.

Num. 44807517 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que os gastos não tenham sido devidamente declarados na prestação de
contas, foi possível identificar o pagamento de despesa com material gráfico por
meio de nota fiscal e trânsito do recurso pela conta de campanha, afastando a
determinação de recolhimento dos valores correspondentes.
6. A documentação apresentada tardiamente é insuficiente para sanar as
irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC, apresentando
inconsistências que impedem a comprovação da regular aplicação dos recursos.
7. A omissão de receitas da fonte “Outros Recursos”, ainda que não gere
determinação de devolução, representa percentual significativo em relação ao
total de recursos arrecadados, o que impõe a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecid

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600626-31.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600626-
31.2024.6.16.0080 que, diante da argumentação acima expendida, e com fulcro nas irregularidades
graves constatadas no parecer técnico conclusivo e corroboradas pela manifestação do Ministério
Público Eleitoral, em especial a ausência dos extratos bancários definitivos e a falta de
comprovação e/ou omissão de receitas e despesas, julgou desaprovadas as contas de Victor
Divino Carreri, relativas às Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de vereador, com
fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, alíneas "b" e "c",
da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante
de R$ 2.196,00 (dois mil cento e noventa e seis reais), referente a R$ 1.956,00 de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não comprovados e R$ 240,00 relativos a despesa
omitida caracterizada como recurso de origem não identificada, nos termos dos artigos 32, §1º, VI,
§2º e §7º, e 79, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. O recolhimento deverá ser efetuado por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) (Trata-se de prestação de contas de campanha do
candidato Victor Divino Carreri, relativa às Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de
vereador pelo Partido UNIÃO julgada desaprovadas tendo em vista: a) a Ausência dos Extratos
Bancário; b) a omissão de despesa vinculada a recursos de origem não identificada; c) a omissão
de receitas da fonte "outros recursos" e despesas correlatas sem comprovação; d) a ausência de
lançamento de serviços de advocacia e contabilidade e e) as divergências e despesas não
comprovadas com recursos do FEFC; NÃO ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VICTOR DIVINO CARRERI (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807517
05/12/2025
19:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44807517 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.813

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600626-
31.2024.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: VICTOR DIVINO CARRERI
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTES. RECURSOS DO FEFC. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2024, condenando-o ao
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O parecer apontou a utilização de recursos de origem não identificada,
irregularidades no registro das despesas realizadas com o FEFC, omissão de
receitas e despesas da fonte “outros recursos”, bem como a falta de
apresentação de extratos bancários e omissão em relação às despesas com
advogado e contador.
3. A sentença considerou que as falhas identificadas comprometeram a análise
das contas, especialmente pela falta da devida comprovação dos gastos
realizados com recursos do FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a documentação
apresentada em sede recursal comprova a regularidade das despesas realizadas
e a correta utilização dos recursos do FEFC, afastando a determinação de
ressarcimento; (ii) se a omissão de despesas e a ausência de comprovantes das
despesas pagas com “outros recursos” justificam a desaprovação das contas.

Num. 44807517 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que os gastos não tenham sido devidamente declarados na prestação de
contas, foi possível identificar o pagamento de despesa com material gráfico por
meio de nota fiscal e trânsito do recurso pela conta de campanha, afastando a
determinação de recolhimento dos valores correspondentes.
6. A documentação apresentada tardiamente é insuficiente para sanar as
irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC, apresentando
inconsistências que impedem a comprovação da regular aplicação dos recursos.
7. A omissão de receitas da fonte “Outros Recursos”, ainda que não gere
determinação de devolução, representa percentual significativo em relação ao
total de recursos arrecadados, o que impõe a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido para afastar a
determinação de recolhimento de R$ 1.023,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se
a desaprovação das contas e a obrigação de recolher R$ 1.173,00.
Tese de julgamento: 1. A comprovação do pagamento de despesas por meio de
notas fiscais e extratos bancários, ainda que não declaradas na prestação de
contas, afasta a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos do FEFC e a
omissão de receitas da fonte “Outros Recursos”, em percentual significativo,
justificam a desaprovação das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, § 1º, VI,
§ 7º, 53, I, g, II, c, 60, 35, §12.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE na Prestação de Contas Eleitorais
060013822/PR, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 16/06/2025,
Publicado no DJE 117, data 24/06/2025; Prestação de Contas Eleitorais nº
060298823, Acórdão, Relator Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE, Tomo 180,
Data 14/09/2023; PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237,
Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 166, Data 24/08/2023; PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060335292, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 01/12/2025

Num. 44807517 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VICTOR DIVINO CARRERI em face da sentença
proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã que julgou desaprovadas as suas contas de
campanha, relativas às Eleições de 2024, condenando-o ao recolhimento de R$ 2.196,00 ao
Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 1.956,00, em sua integralidade financeiros, do
partido político e oriundos do FEFC (ID 44766388).
O parecer conclusivo (ID 44766410) apontou a utilização de recursos de origem não identificada
(R$ 240,00), irregularidades no registro das despesas realizadas com o FEFC (R$ 1.956,00),
omissão de receitas e despesas da fonte “outros recursos” (R$ 3.650,00), bem como a falta de
apresentação de extratos bancários e omissão em relação às despesas com advogado e
contador, irregularidades para as quais o prestador permaneceu silente. Diante disso opinou pela
desaprovação das contas, sugerindo o recolhimento da quantia de R$ 2.196,00 ao Tesouro
Nacional.
A sentença considerou que as falhas identificadas comprometeram a análise das contas,
especialmente pela falta da devida comprovação dos gastos realizados com recursos do FEFC,
razão pela qual julgou desaprovadas as contas apresentadas e determinou a devolução de R$
2.196,00 ao Tesouro Nacional (ID 44766416).
Opostos embargos de declaração (ID 44766421), estes foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID
44766426).
Nas razões do recurso (ID 44766433), o prestador afirma que há comprovação de todos os
gastos contratados, asseverando a possibilidade de juntada extemporânea da documentação
apresentada em sede recursal, uma vez que a jurisprudência do TSE reconhece a possibilidade
de flexibilidade na forma de apresentação de comprovantes, especialmente para afastar a
necessidade de restituição de valores. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do
recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com a consequente aprovação das contas,
afastando-se a determinação de ressarcimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44781843), ressaltando a preclusão da possibilidade de juntada de novos documentos após a
oposição de embargos declaratórios e, nada obstante, a documentação apresentada não se
mostra suficiente para comprovar a regularidade das despesas, mantendo-se a necessidade de
ressarcimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Enviados os autos ao setor técnico tão somente para análise dos documentos novos juntados
pelo prestador em sede recursal e eventual afastamento de determinação de devolução de

Num. 44807517 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39
valores, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer consignando que não foi possível
comprovar a regularidade das despesas realizadas (ID 44785191).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, no qual o recorrente busca a reforma da
sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, sob a alegação de que, embora intempestivamente juntada, a
documentação comprova a regularidade das despesas realizadas, bem como a correta utilização
dos recursos do FEFC.
No caso, o parecer conclusivo apontou a omissão de gastos e ausência de comprovantes das
despesas pagas com “outros recursos”, bem como com aqueles oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, que não foram sanadas mesmo após ter sido oportunizada
a manifestação do prestador.
Nada obstante, após a prolação da sentença, que desaprovou a contas do prestador e
determinou o recolhimento de R$ 2.196,00 ao Tesouro Nacional, foram apresentados
documentos novos em sede recursal visando comprovar a regularidade das despesas realizadas,
especialmente a aplicação dos recursos do FEFC, e afastar a determinação de devolução do
referido montante.
Diante disso, em segunda instância, a análise técnica concluiu que a documentação apresentada
tardiamente é insuficiente para sanar as irregularidades, apresentando inconsistências que
impedem a comprovação da regular aplicação dos recursos.
O recurso merece parcial provimento, pelas razões a seguir expostas:

a) Omissão de despesas
O parecer conclusivo de primeiro grau (ID 44766410) registrou divergências entre as informações
relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha
e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão
de gastos eleitorais, a saber:
“Nos Relatórios de Diligência, ID 128583805 , foi identificado, mediante a
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, que o candidato omitiu uma despesa no valor

Num. 44807517 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39
de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), realizada junto ao fornecedor JB
Adesivos Ltda, em data de 17/09/2024. Instado, o candidato não prestou qualquer
esclarecimento (ID 128946708).
Logo, tal omissão compromete a integralidade e a fidedignidade das contas
apresentadas. Não havendo lançamento e/ou esclarecimento a despesa com o
fornecedor JB ADESIVOS LTDA, entende-se que o valor de R$ 240,00 (duzentos e
quarenta reais reais) devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do art. 32, §1º, inciso VI, §2º
e §7º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.”

Diante da omissão de gastos, o Juízo Eleitoral determinou o recolhimento do montante de R$
240,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, VI, e § 7º da Resolução do TSE.
Quanto ao tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;
(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que

Num. 44807517 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

No caso, verifica-se que houve a emissão de nota fiscal eletrônica no CNPJ de campanha do
prestador pelo fornecedor JB Adesivos, no montante de R$ 240,00, cujo pagamento não foi
registrado na presente prestação de contas:

No entanto, da análise do extrato bancário do prestador, denota-se que houve um pagamento à
Empresa GB Adesivos, em 20/09/2024, exatamente no valor de R$ 240,00, e cujo CNPJ é o
mesmo do fornecedor acima identificado, qual seja 46.944.341/0001-16, como bem se observa
(disponível
em
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002022347/202
4/75914/extratos):

Num. 44807517 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39
Dessa forma, ainda que os gastos não tenham sido devidamente declarados na presente
prestação de contas, foi possível identificar o pagamento da despesa por meio da nota fiscal e do
trânsito do recurso pela conta de campanha da prestadora, de modo que deve ser afastada a
determinação de recolhimento do valor de R$ 240,00 ao Tesouro Nacional.

b) Despesas realizadas com recursos do FEFC:
O parecer conclusivo (ID 44766410) apontou a ausência de lançamento de despesas realizadas
com recursos do FEFC, que totalizam o montante de R$ 1.956,00, a saber:

Num. 44807517 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39
A análise técnica consignou, ainda, que “tal omissão impede a completa aferição da origem e do
destino dos recursos movimentados, comprometendo a análise da regularidade da movimentação
financeira declarada, em especial despesas sem a devida comprovação por documentação
idônea“.
No que se refere às despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Num. 44807517 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

No presente caso, o recorrente alegou que as despesas foram devidamente comprovadas com a
documentação extemporânea juntada aos autos em sede recursal (IDs 44766434 e seguintes).
Todavia, o parecer técnico complementar (ID 44785191) consignou que as respectivas despesas
sequer foram declaradas na prestação de contas parcial e final.
Na hipótese, com relação ao contrato de militância firmado com IZANETE, verifica-se, ainda,
que, embora firmado em 09/09/2024, ou seja, em data anterior à entrega da prestação de contas
parcial e final, tal despesa não foi declarada à época.
Ainda, a Procuradoria Regional Eleitoral bem registrou em seu parecer (ID 44781843):
“Ademais, não houve a efetiva comprovação da prestação de serviços por Izanete
pois embora tenha sido contratada para a prestação de serviços por 15 dias pelo
valor de R$ 706,00, sua ficha de controle de jornada aponta apenas 12
comparecimentos.
Assim, tais documentos não se prestam a comprovar a regularidade da despesa.”

Além disso, cabe ressaltar que o contrato traz cláusulas genéricas, com duração de trabalho de

Num. 44807517 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39
4h, sem detalhar local exato com endereço de trabalho, horário da jornada, descrição e
especificação das atividades executadas e justificativa do preço contratado conforme preço de
mercado, em desrespeito ao previsto no artigo 35, §12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
No que se refere aos serviços de impulsionamento contratados com o Facebook e Adyen do
Brasil, em que pese a apresentação de recibos de pagamento (IDs 44766433 e 44766444),
constata-se que sequer foram apresentadas as notas fiscais correspondentes, conforme
prescreve art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A jurisprudência desta Corte Eleitoral Regional é pacífica no sentido de que a apresentação tardia
de documentos em processo de prestação de contas eleitoral, após a sentença, não enseja a sua
consideração para fins de aprovação das contas, salvo se houver determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, hipótese em que se admite o conhecimento da documentação
para evitar o enriquecimento sem causa do poder público (TRE/PR, Recurso Eleitoral na
Prestação de Contas Eleitorais 060013822/PR, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão
de 16/06/2025, Publicado no DJE 117, data 24/06/2025).
Porém, a juntada tardia de documentos, após a sentença, só se justifica quando se trata de
documentos novos (Prestação de Contas Eleitorais nº 060298823, Acórdão, Relator Des. Thiago
Paiva dos Santos, DJE, Tomo 180, Data 14/09/2023), o que não é o caso, visto que a
documentação extemporânea é relativa a despesas realizadas em datas anteriores à prestação
de contas final.
Da análise das provas, verifica-se que há dúvidas sobre a real prestação do serviço em período
contemporâneo à campanha, sobretudo porque os documentos comprobatórios, datados de
período anterior à prestação de contas final, não foram apresentados inicialmente, não havendo,
nos autos, exposição de motivos ou justificativa plausível para a omissão ou para a inclusão
tardia na prestação de contas, ocorrida somente após a sentença de desaprovação.
Ademais, há inconsistências nos documentos juntados, de forma que o prestador não se
desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade na realização das despesas. Há, portanto,
dúvidas razoáveis quanto à utilização dos recursos públicos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
Nada obstante, no que se refere às despesas com material gráfico realizadas junto com os
fornecedores GB Adesivos (R$ 240,00) e Fênix Serviços Empresariais (R$ 543,00), constata-se
que houve juntada de nota fiscal e respectivo comprovante de transferência nos IDs 44766439 e
44766440.
Relativamente aos gastos com adesivos (R$ 240,00), verifica-se que já foi devidamente analisada
e afastada no tópico anterior, que tratou da utilização de recursos de origem não identificada.
Entretanto, percebe-se que a sentença determinou o duplo recolhimento do referido montante,
tanto no item que analisou a suposta omissão de despesa, quanto no que apreciou a regularidade
dos gastos realizados com recursos do FEFC. Deste modo, deve o montante de R$ 240,00 ser
excluído, desde já, da obrigação de recolhimento também neste tópico.
Por sua vez, com relação à despesa realizada com confecção de santinhos e colinhas, verifica-se
que houve a emissão de nota fiscal eletrônica no CNPJ de campanha do prestador pela

Num. 44807517 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39
fornecedora MARLENE COIMBRA, no montante de R$ 543,00, cujo pagamento não foi registrado
na presente prestação de contas:
No entanto, da análise do extrato bancário do prestador, denota-se que houve um pagamento à
Empresa FENIX SERVICOS EMPRESARIAIS, em 20/09/2024, exatamente no valor de R$
543,00, e cujo CNPJ é o mesmo do fornecedor acima identificado, qual seja 29.858.985/0001-72,
como bem se observa (disponível em https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002022347/202 4/75914/extratos):

Num. 44807517 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39
Dessa forma, ainda que os gastos com material gráfico não tenham sido devidamente declarados
na presente prestação de contas, foi possível identificar o pagamento da despesa por meio de
nota fiscal e trânsito do correspondente recurso pela conta de campanha do prestador, de modo
que deve ser afastada a determinação de recolhimento dos valores de R$ 240,00 e R$
543,00 ao Tesouro Nacional.

c) Omissão de receitas da fonte “Outros Recursos”:
No parecer conclusivo, foram identificadas omissões na utilização de recursos da fonte “Outros
Recursos”, que totalizaram R$ 3.650,00, a saber:

Num. 44807517 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39
No caso, não foram registradas as despesas acima mencionadas, para as quais não foram
sequer apresentados documentos idôneos para comprovação dos gastos, uma vez que o
prestador se manteve inerte.
Ademais, nada obstante a apresentação de documentação intempestiva sem sede recursal, não
logrou êxito em afastar inconsistências apontadas, uma vez que sequer foram declaradas na
prestação de contas parcial e final, como consignou a análise técnica complementar realizada no
ID 44785191.
Todavia, em que pese inexistir previsão de determinação de devolução de montante proveniente
da conta “outros recursos”, posto não se referir a verba pública, verifica-se que a irregularidade,
no valor de R$ 3.650,00, corresponde a 186,6% do total de recursos formalmente arrecadados na
campanha (R$ 1.956,00), o que, por si só, impõe a desaprovação das contas.

III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na presente
prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 5.606,00, que ultrapassa o valor de
R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação
do princípio da insignificância' - e representa aproximadamente 287% do total de recursos

Num. 44807517 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39
formalmente arrecadados na campanha (R$ 1.956,00), inaplicáveis, na espécie, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE
em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023)

Num. 44807517 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420524100000043744502
Número do documento: 25120519420524100000043744502
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 17:07:39

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, dar PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por VICTOR DIVINO CARRERI, apenas para afastar a determinação
de recolhimento de R$ 1.023,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se, contudo, a desaprovação as
contas do recorrente, bem como a obrigação de recolher o valor de R$ 1.173,00.

VANESSA JAMUS MARCHI

Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600626-
31.2024.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: VICTOR DIVINO CARRERI - Advogado do(a) RECORRENTE: ISABELLA
BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016 - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE
IBIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.12.2025